Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS POR ENTIDADE HOSPITALAR. TABELA DO SUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO TEMA 1033/STF PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença, diante da não apresentação de impugnação pelo ente político requerido/agravante, declarou líquida a condenação.
2. O e. STF, no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde". No mesmo julgado, o c. STF ressalvou “a possibilidade de avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados”.
3. Se os cálculos apresentados pela autora/agravada na origem observaram estritamente os termos do título judicial objeto de liquidação e a tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 1.033 da repercussão geral, revela-se escorreita a r. decisão agravada ao homologá-los.
4. A matéria relativa à possibilidade de ressarcimento, pela autora/agravada, de procedimentos não previstos na Tabela do SUS deveria ter sido objeto de insurgência pelo Distrito Federal por ocasião da fase de conhecimento, o que não ocorreu, tendo em vista que o ente político sequer aviou apelo contra a sentença. Desse modo, a rediscussão dessa matéria na fase de liquidação de sentença se revela incabível, sob pena de violação aos termos dos arts. 507 e 509, § 4o, ambos do CPC.
5. Nota-se, ainda, que a condenação do Distrito Federal decorre, inicialmente, de ação ajuizada por particular para internação em hospital particular, diante da ausência de vaga em unidade pública, para tratamento de saúde (autos n. 0702316-89.2018.8.07.0018). Findo o período de internação, o hospital particular ajuizou ação monitória para cobrar as despesas realizadas (n. 0707236-38.2020.8.07.0018).
6. A pessoa física ficou internada por 38 (trinta e oito) dias, em grave estado de saúde, destacando-se pneumonia, insuficiência respiratória e AVC, de tal modo que se revela incompatível com a situação dos autos o valor indicado pelo Distrito Federal, a título de ressarcimento, de R$6.990,06 (seis mil novecentos e noventa reais e seis centavos). Inclusive, nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, quando inexiste correspondência do gasto hospitalar com a tabela do SIGTAP, simplesmente não há cômputo da respectiva despesa. É dizer, diversos exames, materiais e condutas hospitalares não foram cotados pelo ente público, desrespeitando, desse modo, a coisa julgada e, seu eventual acolhimento também representaria indevido enriquecimento sem causa a seu favor.
7. Recurso conhecido e desprovido.